Tribunal: STF
Processo: EP 103
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, decorrente da Ação Penal 1.431/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 21/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 89), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou atestado de trabalho do apenado (eDoc. 102). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica” e “pelo reconhecimento do direito de José Gilmar de Oliveira Melo à remição de 11 (onze) dias de sua pena em razão da realização de trabalho” (eDoc. 106).



    A Defesa, por sua vez, informou que “concorda com a remição de 11 (onze) dias de pena, reconhecida pelo Ministério Público Federal, com base no Atestado de Trabalho nº 0449/2025 emitido pelo Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP”, mas, no entanto, alegou que “somente foram apresentados relatórios de atividades laborais referentes aos meses de abril e maio de 2025, especificamente no CDP II de Guarulhos/SP, embora o reeducando tenha sido preso em 06 de junho de 2024, tendo passado anteriormente pela Penitenciária de Pinheiros, depois pelo próprio CDP de Guarulhos e, por fim, transferido à unidade de Limeira/SP” (eDoc. 108).



    Ao final, formulou os seguintes pedidos:



    “a) A homologação da remição de 11 (onze) dias de pena pelo trabalho, conforme atestado emitido pelo CDP II de Guarulhos/SP;



    b) O deferimento da detração penal pelo período em que o reeducando esteve sob monitoração eletrônica, diante das restrições efetivas à sua liberdade;



    c) A intimação do Juízo da Execução Penal da comarca de origem, para que cumpra integralmente a determinação de Vossa Excelência, promovendo, com urgência:



    c.1) a emissão e juntada do Atestado de Pena a Cumprir (APC), ausente do documento ID 03eeb118; 



    c.2) a certificação formal do período de prisão provisória iniciado em 06 de junho de 2024, indispensável para fins de detração;



    d) Que seja oficiado, com urgência, às seguintes unidades prisionais: Penitenciária de Pinheiros/SP; CDP II de Guarulhos/SP; Unidade Prisional de Limeira/SP, para que remetam a este Supremo Tribunal Federal os relatórios completos de atividades laborais, de estudo e leitura eventualmente desenvolvidas pelo reeducando desde 06/06/2024 até a presente data, possibilitando a correta aferição da remição de pena.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No que concerne à remição de pena pelo trabalho, nos termos do que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Direção do Complexo Penal de Guarulhos/SP, o reeducando trabalhou na Empresa TIGRE 1, no período de 1º/4/2025 a 23/5/2025, durante o horário de 7h às 16h, com carga horária de 8h (oito horas) diárias, por 35,5 dias (trinta e cinco dias e meio), totalizando 284h (duzentas e oitenta e quatro) horas trabalhadas, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 11 (onze) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 106):



    “A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido.



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Centro de Detenção Provisória II – Guarulhos/SP9 , no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Setor/Empresa Tigre 1, no período de 1.4.2025 ao 23.5.2025, durante o horário de 7h às 16h, com carga horária de oito horas diárias, por trinta e cinco dias e meio, totalizando duzentas e oitenta e quatro horas trabalhadas. Consta, ainda, a informação de que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, observando-se a contagem de tempo à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Na espécie, o reeducando cumpriu 35,5 (trinta e cinco vírgula cinco) dias de trabalho, com carga horária de oito horas diárias. Dessa forma, obteve o direito à remição de onze dias de pena.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como pelo reconhecimento do direito de José Gilmar de Oliveira Melo à remição de 11 (onze) dias de sua pena em razão da realização de trabalho.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 11 (onze) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2,5 dias (dois dias e meio) poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    C) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP, local onde encontra-se o custodiado.



    OFICIE-SE à Direção do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II, do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros e do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, para encaminharem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a íntegra de eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO, CPF nº 026.541.044-43.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente